Tribunal: TJDFT
Processo: 0738474-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0738474-29.2020.8.07.0001 PACIENTE: CLENILSON DE SOUSA REIS IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de outro habeas corpus com o mesmo objeto de outro anteriormente impetrado pela mesma advogada, contra a decisão do Juízo da Execução Penal. O anterior foi protocolado no dia 22/11/2020, às 01h34min, e foi concluso a este Gabinete no dia seguinte, às 12h30min, tendo sido negada a liminar postulada. O segundo foi protocolado na mesma data, com minutos de antecedência, às 01h17min, sendo equivocadamente remetida à Sexta Vara Criminal de Brasília, que a encaminhou a este Gabinete apenas no dia 26/11/2020. Nota-se que os fundamentos são idênticos ao do HC 0750143-82.2020.8.07.0000. Provavelmente a Impetrante percebeu o erro no cadastramento da petição, feito na sonolência da madrugada, e ao tentar saná-lo o sistema gerou a duplicidade. Há, portanto, identidade entre as ações, devendo este segundo writ ser indeferido. Ante o exposto, caracterizada a litispendência, rejeita-se este habeas corpus, negando-lhe seguimento, conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. GEORGE LOPES LEITE Relator